Tribunal: TJDFT
Processo: 0720551-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, III, CPC. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, extingue-se sem resolução de mérito o feito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Conforme a redação do § 1o, neste caso, após o mencionado prazo, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
2. Não configurado o prazo de 30 (trinta) dias para a caracterização da inércia do autor, não há que se falar em intimação pessoal, tampouco em abandono do processo.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.